Tribunal: TJDFT
Processo: 0706626-41.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706626-41.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUIZ HELIO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CRIME. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO MILITAR. ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de exclusão de policial militar inativo efetuada por meio de portaria. 2. A exclusão das fileiras da PMDF pressupõe que o policial militar esteja em situação de atividade. Não há possibilidade de excluir do serviço ativo o militar já reformado. 3. A reforma consubstancia a passagem do policial militar à situação de inatividade. O policial reformado deixa de ocupar o cargo, que passa a ser contabilizado como vago, e, por isso, deixa de exercer função pública. 4. A desconstituição relativa à situação de inatividade, com a consequente suspensão do pagamento dos proventos, não foi incluída pelo legislador como um dos possíveis efeitos extrapenais da sentença penal condenatória. Por essa razão, não se admite interpretação extensiva em prejuízo do réu (in malam partem) para inseri-la como efeito naturalmente decorrente da condenação. 5. No caso, a situação jurídica consolidada em favor do militar reformado, relativamente aos proventos oriundos do ato de reforma, não pode ser atingida pelos efeitos da perda da função pública. 6. Nada impede que a Administração Pública, por meio de processo administrativo, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, verifique a possibilidade de desconstituir o ato de reforma e, por conseguinte, deixe de pagar ao policial militar reformado os proventos. 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 92 do Código Penal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, sustentando que é legitima a cassação de aposentadoria do réu que teve declarada a perda do cargo por crime cometido na atividade. Colaciona julgado do STJ com o fim de amparar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010